Tribunal: TJSP
Processo: 1000164-96.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Acidentária – Coluna e membros superiores – Incapacidade e/ou nexo causal não comprovados - Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida. Não apontando o conjunto probatório para o reconhecimento dos requisitos ensejadores do amparo acidentário, não há como prosperar o pedido formulado na inicial.

Rejeito a preliminar. Nego provimento ao recurso.